Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707958-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA, MARA LUCIA COLOMBO REGINATO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO TEMA DE IRDR 21. IMPERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRALETIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE SE LIMITA A HOMOLOGAR ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. DECISÕES PRECLUSAS A RESPEITO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO E DA EFETIVA LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NOVA ATUALIZAÇÃO LIMITADA À INCIDÊNCIA DA SELIC. ADEQUAÇÃO FRENTE À EC No 113/2021. INDICAÇÃO DOS INDEXADORES NA PLANILHA DA CONTADORIA. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DA TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 28. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não comporta conhecimento a arguição de ilegitimidade ativa suscitada no agravo de instrumento, matéria que restou abrangida pelo manto da preclusão, pois resolvida por acórdão anterior transitado em julgado, sendo certo que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão depois de resolvidas definitivamente no curso do processo. 2. A questão submetida a resolução no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 se refere à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 2.1. A referida discussão é inaplicável ao caso dos autos, nos termos do acórdão antecedente, estando assentado nos autos que o agravado era servidor do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos — IDR, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Administração, compondo, portanto, o quadro de pessoal da Administração Direta do Distrito Federal. 3. O Distrito Federal requer a cassação da decisão agravada sob alegação de julgamento ultra petita, sob alegação de que o valor homologado pelo decisum, apurado pela Judicial (R$ 22.007,12) é maior do que o pleiteado pelo agravado em sua petição inicial (R$ 15.951,34). 4. A alegação de que o valor homologado para liquidação da obrigação em execução é superior ao postulado na inicial não justifica a arguição de julgamento ultra petita nem em violação ao princípio da congruência, muito menos em cassação da decisão objeto deste recurso, pois a decisão recorrida procedeu simples atualização de valor já homologado pelo Juízo de primeiro grau, por decisão preclusa. 5. Nada há a prover quanto aos argumentos sustentados no recurso, volvido a rediscutir provimento judicial precluso, que delimitou corretamente a forma de incidência dos encargos de mora no caso em apreço, sendo que a apuração do valor da dívida pela Contadoria Judicial, na forma fixada no processo também representa matéria preclusa, decidida por decisão não recorrida oportunamente. 5.1. O conhecimento do recurso deve ser limitado à simples atualização do valor que já havia sido apurado definitivamente no processo, realizado pela Contadoria Judicial para fins de expedição de precatório, mostrando-se absolutamente correta a atualização realizada, pois procedeu apenas a incidência da Taxa SELIC no período da nova atualizado. 6. Embora o Distrito Federal tenha asseverado que a Contadoria Judicial não apresentou de forma segregada os índices aplicados em sua atualização, dificultando a apresentação de impugnação aos respectivos cálculos, da simples leitura da planilha percebe-se que os índices utilizados e os correspondentes períodos foram expressamente indicados. 7. Não subsiste mais recurso pendente sobre a liquidação do julgado, tornando impertinente a arguição de violação ao entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 28, que tinha sido observado pela decisão agradada, antes mesmo do trânsito em julgado do recurso que discutia a forma de atualização do valor devido, pois a expedição dos requisitórios havia sido limitada ao valor incontroverso da dívida. 8. Pedido de suspensão processual indeferido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, aduzindo, em suma, que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo devido a aplicação dos juros SELIC sobre os juros já previamente calculados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido com relação ao alegado vilipêndio ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, pois, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017